Tribunal: TJDFT
Processo: 0702974-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO REJEITADA. MÉRITO. ATENDIMENTO HOSPITALAR DE EMERGÊNCIA. FALECIMENTO DO PACIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO.

1. A repetição de prova pericial, prevista no artigo 480 do Código de Processo Civil, somente é necessária quando o laudo apresentado não houver esclarecido suficientemente os fatos a serem elucidados.

2. Evidenciado que o perito judicial apresentou laudo pormenorizado e prestou os esclarecimentos necessários para a solução do litígio, não há razão para que seja determinada a realização de nova perícia, circunstância que torna insubsistente a alegação de nulidade processual.

3. Emergindo do acervo probatório constante nos autos, em especial da prova pericial produzida, a conclusão de que os serviços hospitalares prestados se mostraram adequados e condizentes com a literatura médica, não há como ser o estabelecimento hospitalar responsabilizado pelo falecimento do paciente.

4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.